Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. USO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDAE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE UM DOS RÉUS. NÃO CABIMENTO. LIGAÇÃO DOS AGENTES PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO. COAUTORIA DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo provas suficientes de coautoria no crime de roubo imputado, inclusive no sentido de que o crime somente se consumou com a participação do réu, não há que se falar em absolvição.
2. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), mostra-se desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do delito.
3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, bastando que haja ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, a fim de permitir a incidência da norma insculpida no art. 29 do CP.
4. Em respeito á teoria unitária ou monista seguida por nosso Código Penal, basta que haja prévia convergência de vontades para prática da consumação do crime para que todos respondam pelo fato, mesmo que apenas um dos coautores tenha efetuado a ação violenta ou grave contra as vítimas, este se comunicará a todos os coautores participantes do delito. Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do crime para sua modalidade tentada para um dos coautores.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.